Tribunal: TJSP
Processo: 2130753-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Procedência da primeira fase – Analise, tão somente, da obrigação do réu de prestar ou não as contas exigidas, desnecessitando de dilação probatória – Interesse de agir e legitimidades das partes devidamente demonstradas – Ausência de carência de ação – Eventual produção de prova, aqui, foi exclusivamente de natureza documental, a despeito da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Procedência da primeira fase – Analise, tão somente, da obrigação do réu de prestar ou não as contas exigidas, desnecessitando de dilação probatória – Interesse de agir e legitimidades das partes devidamente demonstradas – Ausência de carência de ação – Eventual produção de prova, aqui, foi exclusivamente de natureza documental, a despeito da possibilidade de maior aprofundamento do mérito na segunda fase do procedimento – Decisão mantida – Recurso não provido.